Tribunal: STF
Processo: AP 1465
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de PAULO CÉSAR DE JESUS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, (eDoc. 149).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 28/3/2025 (eDoc. 172).



    Em 8/4/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a PAULO CÉSAR DE JESUS, determinando, ainda, a expedição de guia de execução penal a ser realizada PELO Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Toledo/PR, à qual deleguei a competência para a imediata determinação das providências cabíveis (eDoc. 173).



    A Defesa de PAULO CÉSAR DE JESUS requereu: (a) “seja determinado ao juízo da execução de São Paulo/SP, que fiscalize o cumprimento da pena restritiva de direitos, tendo em vista ser o juízo competente, em razão do domicilio do Requerente”; e (b) “sejam contabilizados 224 (duzentos e vinte e quatro) dias a serem detraídos da pena a cumprir pelo Requerente” (eDoc. 190).



    No presente caso, o apenado foi preso em flagrante em 9/1/2023, tendo sido a prisão convertida em prisão preventiva no dia 17/1/2023 (Pet 10.820/DF, eDoc. 2697, ID: c201a816), e em 13/3/2023 concedi a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares (Pet 10.820/DF, eDoc. 15215, ID: acbdbf52).



    Em decisão de 24/6/2024, considerando o reiterado descumprimento das medidas cautelares por parte do réu, decretei a sua prisão preventiva (eDoc. 23), efetivada em 25/10/2024 (eDoc. 121), e em 31/3/2025 concedi novamente a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares (eDoc. 159).



    Em 2/6/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “Diante da comunicação pelo apenado de sua residência em São Paulo/SP, não há impedimento à delegação da competência para o acompanhamento e fiscalização do cumprimento das penas restritivas de direitos pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de São Paulo/SP, com a emissão do atestado de pena a cumprir”.



    E, ao final, manifestou-se pela emissão de “guia de execução definitiva da condenação imposta a Paulo Cesar de Jesus, dando-se início ao cumprimento das penas restritivas de direitos, pela prática do crime de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal), com a emissão do atestado de penas a cumprir e o reconhecimento do direito à detração dos dias em que esteve preso preventivamente, delegando se o acompanhamento da execução ao Juízo da Vara de Execuções Penais de São Paulo/SP, que deverá encaminhará relatório circunstanciado sobre o cumprimento da pena ao Supremo Tribunal Federal, além de cientificar qualquer circunstância relevante no curso da execução”(eDoc.195).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No caso dos autos, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, consoante a inteligência do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração com as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que o réu teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.



    Além disso, não se descuida que havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, §4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.



    Na hipótese, verifico que o réu foi preso em flagrante em 9/1/2023, tendo sido convertida em prisão preventiva no dia 17/1/2023, e em 13/3/2023 concedi a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares.



    Em decisão de 24/6/2024, considerando o reiterado descumprimento das medidas cautelares por parte do réu, decretei a sua prisão preventiva (eDoc. 23), efetivada em 25/10/2024 (eDoc. 121), e em 31/3/2025 concedi novamente a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares (eDoc. 159), de modo que o interregno a ser descontado a título de detração é de 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias, totalizando 63 (sessenta e três) dias, referente a primeira prisão, e de 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias, totalizando 157 (cento e cinquenta e sete) dias, referente a segunda prisão, e ao final, deve ser detraído 220 dias.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.196 ):



    Ocorrido o trânsito em julgado da condenação, em 28.3.2025, é de ser expedida a guia de execução para dar início ao cumprimento da pena imposta a Paulo César de Jesus, que tem direito à contabilização como pena cumprida, para fins de detração penal, do período em que permaneceu em prisão preventiva, nos moldes certificados pelo Ministro relator, considerando o tempo entre a data da prisão em flagrante, em 9.1.2023, até o dia 12.3.2023 (liberdade provisória, concedida em 13.3.2023, mediante a imposição de medidas cautelares), somado com o tempo entre o cumprimento do decreto de prisão, em 25.10.2024, até 30/3/2025 (nova concessão de liberdade provisória, em 31.3.2025, mediante a imposição de medidas cautelares).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 220 (duzentos e vinte) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal



    Além disso, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e DETERMINO a expedição de CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de São Paulo/SP.



    DETERMINO, ainda, a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de São Paulo/SP, à qual delego a competência para a imediata determinação das providências cabíveis.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente